Tribunal: TJBA
Processo: 0014800-89.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014800-89.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO JOSE MARTINS registrado(a) civilmente como RICARDO JOSE MARTINS, PEDRO MORAIS DE OLIVEIRA, ULISSES GOMES ARAUJO, ISADORA ROSA DA SILVA MARTINS TEIXEIRA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

APELADO: W LUNA & CIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIELA ALBIANI DOURADO, MARCIA CRISTINA VITA CERQUEIRA DE OLIVEIRA, CRISTIANE DOMICIANO SOUSA DOS SANTOS, LOURIVAL GONCALVES DOS SANTOS FILHO, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, ROBERTA MORAES COELHO CALMON TEIXEIRA MAZZEI, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS PELO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os aclaratórios que pretendem rediscutir questão já decidida pelo Tribunal no que tange à não caracterização de prescrição intercorrente, o que independia de caracterização de desídia típica de abandono processual se não houve sequer suspensão do feito por não localização do devedor ou seus bens para que ao final desta se iniciasse o prazo da prescrição intercorrente, e se o processo estava parado por omissão do juízo de apreciar os pedidos de ambas as partes.

2. Os embargantes não demonstraram qualquer razão a ensejar a revisitação do acórdão embargado, o mesmo se observando no enfrentamento de todos os argumentos do embargante cuja habilitação como suposto terceiro interessado e acolhimento da pretensão de obter baixa de hipoteca no bojo da execução da qual não era parte foram considerados eivados de nulidade absoluta, de modo que não se poderia reconhecer nulidade do acórdão por violação ao art. 10 do CPC se não demonstrado prejuízo.

3. Embargos de declaração interpostos com a finalidade de pré-questionar, sem que esteja configurado algum dos vícios previstos no art. 1.022, são manifestamente incabíveis.

4.Embargos declaratórios que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração simultâneos nos autos do processo nº
0014800-89.1998.8.05.0001
, em que são embargantes
W LUNA & CIA LTDA
e
CARLOS EDUARDO SENA DA SILVA
e embargado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator